Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-72.2019.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA. CDA no. 1.265.629.492, relativa ao AIIM no 4.111.690-2. Alegações de inexistência das condutas apontadas como irregulares, à exceção do débito de R$ 47.742,30, reconhecido pela autora como devido. Acolhimento parcial, na origem, para afastar a penalidade descrita no item II do referido auto de infração, limitar a multa remanescente ao valor do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA. CDA no. 1.265.629.492, relativa ao AIIM no 4.111.690-2. Alegações de inexistência das condutas apontadas como irregulares, à exceção do débito de R$ 47.742,30, reconhecido pela autora como devido. Acolhimento parcial, na origem, para afastar a penalidade descrita no item II do referido auto de infração, limitar a multa remanescente ao valor do imposto devido e reduzir os juros de mora ao patamar estabelecido pela taxa SELIC. Recurso da Fazenda Estadual. Inexistência de pedidos relativos aos patamares máximos relativos à multa e aos juros. Julgamento extra e ultra petita quanto a tais tópicos. Regularidade do item I do AIIM bem observada na r. sentença. Conduta omissiva apenada pelo item II, contudo, bem afastada pela prova pericial. Autora que não deixou de escriturar documentação em questão, ainda que tenha efetuado o procedimento com erro que não foi objeto do auto de infração sub examine. Parcialmente anulada a r. sentença quanto à multa e aos juros e mantida em relação ao afastamento do item II do auto de infração, atribui-se à autora a sucumbência preponderante. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL PROVIDOS EM PARTE.